Tribunal: TJMT
Processo: 1016317-10.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016317-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), ROSENI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.511.791-04 (AGRAVANTE), PAULA GARCIA SANTOS - CPF: 987.368.171-04 (AGRAVADO), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOMÍNIO. REQUISITO ESSENCIAL EM AÇÃO PETITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A ação reivindicatória é ingressada pelo proprietário com amparo no art. 1.228, que estabelece que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

2- O registro na matrícula do imóvel é a prova do domínio, tendo em vista que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil,
“
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016317-10.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSENI FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: PAULA GARCIA SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSENI FERREIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida em ação de imissão na posse n.º 1002697-45.2022.8.11.0059, 2ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT, ajuizada contra
PAULA GARCIA SANTOS,
em que se indeferiu liminar de imissão.

A agravante diz que, “
Em que pese a sapiência com a qual costuma decidir o Juízo a quo, o presente caso destoa do direito a ser aplicado ao caso concreto. Isto porque, conhecedor da realidade fundiária da região, o que inclusive o instou a instaurar uma Comissão para tratar de tais assuntos (0732107-61.2021.8.11.0059)
”.

Afirma que “
Todas as documentações foram elaboradas por ambas, foram ao cartório, reconheceram firmas, realizou-se a transferência do imóvel na prefeitura (único local que mantém registro de imóveis que não possuem título de domínio) e, na data acordada para o imóvel ser entregue, 13 de julho de 2022, o imóvel não foi entregue
”.

Aduz que, “
Notificada a agravada sobre a necessidade de desocupar o imóvel e as consequências da não desocupação, ela não respondeu, mas mandou seu advogado informar que não desocupará o imóvel, como pode ser visto nos recortes abaixo (íntegra nos documentos anexos)
”.

Defende que “
A imissão na posse, como requerida, é medida que se impõe e, ao contrário do que sustentou o Juízo a quo, não existe risco de irreversibilidade da medida, uma vez que enquanto não houver sentença meritório nestes autos ou em quaisquer outros que discutam o imóvel, restara impedida a agravante de se desfazer do imóvel, sendo que também poderá constar em seu registro na prefeitura municipal a observação de que se trata de imóvel sub judice, o que alertará qualquer interessado em negociar o imóvel
”.

Requer o efeito suspensivo e, no mérito, a imissão na posse (id. 139472154).

A liminar foi indeferida (id. 139948669).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 143143179).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSENI FERREIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida em ação de imissão na posse n.º 1002697-45.2022.8.11.0059, 2ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT, ajuizada contra
PAULA GARCIA SANTOS,
em que se indeferiu liminar de imissão.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de imissão na posse com pedido liminar proposta por ROSENI FERREIRA DOS SANTOS em face de PAULA GARCIA SANTOS, devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, narra a requerente ter celebrado contrato de compra e venda de imóvel urbano localizado na Rua São Patrício, 121, Quadra 7, Lote 17, Setor Universitário segunda etapa, Inscrição Imobiliária 4376.007.17.013.01.001, mediante o pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) à vista.

Informa que, após o integral pagamento, a autora não conseguiu e não consegue obter a posse do imóvel pela desídia da ré em entregar o imóvel livre e desocupado de pessoas e coisas. Aduz que o imóvel está alugado para terceiros que desconhece e adverte que no momento da venda a ré comprometeu-se a desocupar o imóvel até o dia 13 de mês de julho passado, o que não aconteceu.

Por fim, alega que antes de propor a ação houve a tentativa de resolução dos fatos junto a ré, sem êxito, contudo, pois a ré se recusa até mesmo a dialogar com a autora, não dando sinais de que pretende entregar o imóvel, razão pela qual a requerente postula pela concessão de liminar de imissão de posse.

Junto da exordial foram acostados documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 300 do CPC/215, para a concessão da tutela provisória de urgência é imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que, ausente qualquer deles, o seu indeferimento é medida impositiva.

Sabe-se que a ação de imissão de posse é uma típica demanda petitória, colocada à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, deseja obtê-la judicialmente.

No caso em tela, entendo que o pedido liminar merece ser indeferido, uma vez que a existência de apenas contrato denominado “cessão de uso e transferência de lote urbano e suas benfeitorias” não comprova, por si só, a propriedade, sendo necessário título dominial do imóvel, devidamente matriculado. Sem o referido documento, não se pode saber se o referido bem é mesmo de uma das partes litigantes.

Além disso, não há no contrato cláusula que obriga a requerida a entregar o bem livre e desembaraçado, o que descaracteriza, a princípio, a posse injusta de quem eventualmente detém o imóvel, sendo prudente a manutenção da situação fática atual e desaconselhável a tutela de urgência, notadamente diante do risco de irreversibilidade da medida de desapossamento.

Nesse contexto, a apuração pormenorizada dos fatos demanda dilação probatória, razão pela qual reputa-se salutar aguardar tais providências para alterar a situação fática (posse).

Assim, ausentes os requisitos capazes de justificar o deferimento da tutela de urgência, a medida liminar de imissão na posse deve ser indeferida.

Em caso análogo, assim decidiu o e. TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR DOS AUTORES NA POSSE DO IMÓVEL INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO – FALTA DE EXIBIÇÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL – FRAGILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DO DOMÍNIO POR PARTE DOS AUTORES –ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DE UM TERÇO DE ÁREA MAIOR E OCUPAÇÃO INDEVIDA PELO RÉU DOS OUTROS DOIS TERÇOS DA EXTENSÃO TERRITORIAL DO IMÓVEL – INCERTEZA SOBRE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA REIVINDICADA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO, NO MOMENTO, DA JUSTEZA DA POSSE DO RÉU E TAMBÉM DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA DESTA POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – OCUPAÇÃO ALEGADAMENTE INDEVIDA HÁ MAIS DE SETE ANOS – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Além da presença do risco ao direito do jurisdicionado ou prejuízo ao resultado útil do processo, o deferimento do pedido de antecipação da tutela em ação reivindicatória depende da demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado, este entendido como apresentação de prova do domínio pelo autor, da correta individualização da coisa e do exercício de indevida posse pelo réu. 2. Se há dúvida sobre o efetivo domínio do autor sobre o imóvel reivindicado, porque ausente cópia atualizada da respectiva matrícula do bem, porque há notícia do bloqueio deste registro, e também porque há incerteza sobre a própria permanência da proibição de averbações naquele documento, não se pode reputar preenchidos os requisitos à antecipação da tutela reivindicatória. 3. A pretensão antecipatória é incompatível com a falta de individualização precisa da coisa reivindicada. 4. As dúvidas sobre a própria titularidade do domínio do imóvel rural impedem o reconhecimento da injustiça da posse do réu, ainda que no sentido amplo de simplesmente contrapor o legítimo titular do domínio. (N.U 1010286-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)”.

Convergindo: “ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL RURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSE INJUSTA DO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A ação de imissão na posse possui natureza petitória e visa garantir a posse àquele que já possui o domínio do bem, pressupondo a prova da propriedade do autor sobre o imóvel, a individualização da coisa e a demonstração da injustiça da posse exercida pelo requerido, prevista no art. 1.228, do Código Civil. 2. No caso, ausente comprovação da propriedade do imóvel a qualquer título e ou até mesmo a posse injusta do requerido, não se mostra possível a imissão da posse, insta seja mantida a sentença de improcedência. (N.U 0000356-56.2008.8.11.0026, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)”.

POSTO ISSO, com base na motivação supra, INDEFIRO o pedido liminar.

Diante do que dispõe o art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 5 de setembro de 2022, às 17h00min.

Assinalo, por oportuno, que a solenidade ora agendada será realizada através do aplicativo Microsoft Teams, nos termos do Provimento n. 15/2020-CGJ-MT.

Nos termos do §3º do art. 334 do CPC, o polo passivo será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência designada.

Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público. Ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, NCPC.

Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do NCPC.

Conste no mandado e/ou na missiva eventual número de telefone da requerente bem como o link e o QR code para participação na solenidade.

Por fim, defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.”

É cediço que para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam
“(i)
a prova do domínio da coisa reivindicanda
;
(ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.”
(REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

Isto porque, a ação reivindicatória é ingressada pelo proprietário com amparo no art. 1.228, que estabelece que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

O registro na matrícula do imóvel é a prova do domínio, tendo em vista que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil,
“
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

Ou seja, não havendo registro do domínio em favor da parte agravante, não há como se afirmar, em princípio, ser proprietária. Caso a situação do imóvel seja irregular, cabe a parte demonstrar, o que não fez, a princípio. O contrato de gaveta, em regra, não garante a posse àquele que nunca a exerceu, por meio de ação petitória.

Verifica-se que o caso se enquadra, em princípio, em descumprimento contratual, de modo que uma obrigação de fazer ou de cumprir o contrato seria o pleito mais adequado, e não a imissão na posse, que é lastreada em prova de domínio, mediante escritura pública e transferência de propriedade no cartório competente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO - IMISSÃO DE POSSE - NATUREZA PETITÓRIA - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - AUSÊNCIA DE DOMÍNIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Considerando a natureza da ação de imissão de posse, a ausência de prova da propriedade e levando em conta que a pretensão exordial é fundada em termo de cessão de direitos hereditários, instrumento que confere apenas direito pessoal, sem proteção da ação petitória, resta improcedente o pedido.”
(TJ-MG - AC: 10684200000397001 Tarumirim, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - IMISSÃO DE POSSE - NATUREZA PETITÓRIA - PRETENSÃO COM BASE EM TERMO DE CESSÃO DE DIREITO - AUSÊNCIA DE DOMÍNIO - CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ALTERADA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - Em decorrência da natureza petitória, a ação de imissão na posse é fundada em domínio, visando conceder ao proprietário o direito de imissão no imóvel adquirido pela primeira vez, haja vista estar injustamente na posse de outrem. 2 - O documento de Cessão de Direito detém natureza de direito pessoal, insuscetível de proteção por ação petitória, razão pela qual inexiste interesse de agir por parte do autor, mediante ajuizamento da ação em comento. 3 - Tampouco se afiguram legítimos os argumentos acerca de eventual aquisição do domínio pela via da usucapião, pois que sem amparo na prova dos autos, haja vista a ausência da posse, com animus domini. 4 - Nesse contexto, impõe o improvimento do recurso e, de ofício, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 5 - RECURSO IMPROVIDO E DE OFÍCIO EXTINTO O FEITO ORIGINÁRIOS SEM ANÁLISE DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. Inalterada a imposição do ônus da sucumbência nos moldes previstos na sentença. Honorários advocatícios majorados em 3% (três por cento). (Apelação Cível 0000372-27.2016.8.27.2728, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, GAB. DA DESA. JACQUELINE ADORNO, julgado em 19/08/2020, DJe 28/08/2020 14:23:16)”
(TJ-TO - AC: 00003722720168272728, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 01/03/1900, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 28/08/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022